Tribunal: TJBA
Processo: 8197213-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8197213-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GALDINO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REVISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Galdino Pereira da Silva contra sentença da MMª Juíza da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação revisional ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., mantendo hígidas as cláusulas contratuais questionadas e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) examinar a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios; (iii) analisar a validade das tarifas de registro e avaliação do bem; e (iv) definir se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente afastada, pois o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado diante da suficiência da prova documental constante dos autos. A matéria é predominantemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial (CPC, art. 370, parágrafo único).

4.
A revisão das cláusulas contratuais bancárias é possível quando constatada abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios que exceda de forma significativa a média de mercado apurada pelo Banco Central.

5.
No caso, a taxa contratual de 31,68% a.a. (2,32% a.m.) supera a média de mercado de 25,72% a.a. (1,93% a.m.) para operações de crédito de veículos à época da contratação (agosto/2024), configurando vantagem exagerada à instituição financeira. Impõe-se, portanto, a adequação do contrato à taxa média divulgada pelo BACEN.

6.
Quanto às tarifas de registro e avaliação, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, afastando-se a abusividade conforme tese fixada pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

7.
As matérias relativas à comissão de permanência e à capitalização de juros configuram inovação recursal, por não terem sido objeto da inicial nem da sentença, sendo, portanto, inadmissíveis (CPC, art. 1.014, §1º).

8.
Reconhecida a abusividade parcial do contrato, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, pois o pagamento decorreu de cláusula contratual apenas posteriormente declarada excessiva, afastando-se a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para:

I) Determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios, aplicando-se a taxa média de mercado do BACEN (25,72% a.a. e 1,93% a.m.);
II) Condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação.

Tese de julgamento:

1. "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é solucionável por prova documental."

2. "É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de modo relevante a média de mercado apurada pelo Banco Central, impondo-se sua adequação ao referido índice."

3. "A restituição de valores pagos com base em cláusulas contratuais posteriormente revistas deve ocorrer de forma simples, e não em dobro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8197213-20.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
GALDINO PEREIRA DA SILVA
,

e, como Apelado,
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça